Tribunal: TJMT
Processo: 1000223-39.2021.8.11.0091
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000223-39.2021.8.11.0091
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), ANIELY CORDEIRO DE ALMEIDA - CPF: 058.899.869-96 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AR COM O MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE” – PROTESTO DO TÍTULO REALIZADO – CONSTITUIÇÃO EM MORA COMPROVADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO.

Nos termos do Decreto Lei nº. 911 /69, exige-se como requisito para a propositura da ação de busca e apreensão a comprovação da mora do devedor, que pode ser feita através de correspondência, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, ou pelo protesto do título com intimação por edital.

Considerando que a notificação extrajudicial enviada pelo credor para o endereço do devedor, ainda que constante do contrato, retornou com resultado negativo pelo motivo “endereço insuficiente”, bem como foi realizado o protesto do título, com respectiva notificação por edital, a reforma da sentença é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000223-39.2021.8.11.0091

APELANTE:

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADA:

ANIELY CORDEIRO DE ALMEIDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DAYCOVAL S/A
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Monte Verde,
Dr. Dante Rodrigo Aranha da Silva
, lançada nos autos da ação de busca e apreensão nº 1000223-39.2021.8.11.0091, ajuizada em desfavor de
ANIELY CORDEIRO DE ALMEIDA
,
que indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, I, CPC.

O apelante defende em suas razões que “
efetuou o protesto do contrato, porque não logrou êxito em realizar a notificação extrajudicial que retornou com a informação “endereço insuficiente” (sic),
contudo, o juízo “a quo” entendeu por bem extinguir o processo, sob o fundamento de que o protesto realizado pelo apelante não serve para constituir em mora o devedor.

Assevera que
“o STJ firmou entendimento, pela validade do protesto quando a pessoa a ser notificada não é encontrada no endereço” (sic),
e complementa que
,
“
está pacificado o entendimento, que a mora decorrerá automaticamente a partir do vencimento do prazo para pagamento, e que, caso a notificação extrajudicial retorne negativa, poderá o credor efetuar o protesto do título” (sic)

Alega que
“foi o que ocorreu no presente caso, pois o apelante tentou notificar extrajudicialmente a parte apelada, porém, não logrou êxito, haja vista, que a tentativa de notificação retornou negativa – “endereço insuficiente”, por isso, providenciou o protesto do contrato”

(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, vez que restou comprovada a mora pelo protesto, requerendo, por conseguinte, o regular prosseguimento do feito, com o deferimento da liminar (id. 154831324).

Sem contrarrazões, ante a ausência de triangularização processual.

Houve o recolhimento do preparo recursal, conforme id. 154831326

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a controvérsia recursal cinge-se à regularidade ou não da decisão que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, fundamentada no descumprimento da diligência determinada pelo Magistrado de primeiro grau, de emenda à inicial quanto à apresentação de documento imprescindível à propositura da ação de busca e apreensão, qual seja, a comprovação da mora do devedor fiduciário.

Segundo a instituição recorrente, o r. decisum se mostra equivocado, na medida em que a notificação extrajudicial foi devidamente enviada para o endereço contratual fornecido pelo próprio devedor quando da celebração da avença, bem como realizou o respectivo protesto do título, razão pela qual pugna pelo provimento do recurso, para desconstituir a r. sentença, visando seja dado prosseguimento ao feito, pois, no seu entender, estão presentes as condições da ação de busca e apreensão.

A irresignação merece provimento.

Explico:

A lei de regência da ação de busca e apreensão, com a redação dada pela Lei nº. 13.043/2014, não mais exige que a notificação do devedor, para fins de comprovação da mora, seja feita por intermédio de cartório de títulos e documentos ou pelo protesto do título, sendo bastante a expedição de carta registrada com aviso de recebimento, conforme atualmente disposto no § 2º, do artigo 2º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

Observa-se que é prescindível que o devedor receba diretamente a notificação ou que conste sua assinatura no respectivo aviso de recebimento, devendo, no entanto, a correspondência ser dirigida e efetivamente entregue no endereço constante do contrato celebrado.

Por sua vez, o ajuizamento da ação de busca e apreensão nos contratos com alienação fiduciária em garantia demanda a comprovação da mora do devedor, segundo a exegese do
caput,
do artigo 3º, do Decreto-Lei nº. 911/69.

O mesmo entendimento é consignado pelo Superior Tribunal de Justiça em seu verbete sumular nº 72:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

No caso dos autos, a notificação extrajudicial acerca da mora foi encaminhada ao endereço do recorrido indicado no contrato, que, no entanto, retornou sem o devido cumprimento, pelo motivo “endereço insuficiente”, conforme documento de Id. 154831309.

Assim, como foi frustrada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do devedor, a instituição bancária realizou o protesto do título [id. 154831313], a fim de que pudesse considerar notificado o devedor pela via editalícia, e, assim, comprovada a mora.

Sobre a intimação por edital do devedor levada a efeito pelo Tabelião de Protesto, a Lei nº. 9.492/97, em seu artigo 15, preconiza que:

“Art. 15. A intimação será feita por edital se a pessoa indicada para aceitar ou pagar for desconhecida, sua localização incerta ou ignorada, for residente ou domiciliada fora da competência territorial do Tabelionato, ou, ainda, ninguém se dispuser a receber a intimação no endereço fornecido pelo apresentante.”

Desse modo, o devedor não foi localizado no endereço apontado no contrato com alienação fiduciária em garantia, pelo motivo acima declinado, razão pela qual, houve o protesto do respectivo título em Cartório de Protesto de Títulos da Comarca, com a certificação de notificação do devedor por edital, havendo a comprovação da mora.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é uníssona sobre a matéria, senão vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR - VALIDADE
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve se dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.

Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência (STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012).
(N.U 1005835-03.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 31/07/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA NO DECRETO-LEI N.º 911/69 –
CONSTITUIÇÃO EM MORA – PROTESTO DE TÍTULO – CERTIDÃO DE CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL ATESTANDO A NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR – VALIDADE
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prévia constituição em mora do devedor, como pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, deve ser dar por meio de notificação, a ele dirigida, ou por intimação de protesto.
Encaminhada notificação ao devedor, dirigida ao endereço indicado no contrato, deve ser considerada válida para efeito de constituição em mora do devedor, ante ao dever lateral de informação, decorrente da boa-fé objetiva, impondo-se às partes fornecer o endereço onde recebe correspondência
(STJ, Segunda Seção, REsp 1.184.570/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 09/05/2012, DJe 15.05.2012). Demonstrados os requisitos do Decreto-Lei nº 911/69 – comprovação da mora e não quitação integral da dívida no prazo legal permitido – deve ser acolhida a pretensão de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente.”
(N.U 1004495-69.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no DJE 18/02/2021).

Diante desse cenário, tem-se como regular a constituição em mora do devedor fiduciário, pelo que a sentença merece ser reformada para o regular prosseguimento do feito.

Diante dessas considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023